Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700838-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUEILE APARECIDA DE CARVALHO PINHEIRO, CLAUDIA KARINA DE AZEVEDO ARAUJO, LARA AZEVEDO LUSTOSA, JANEIDE MARIA DE AZEVEDO ARAUJO EMBARGADO: LEVE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, HENRIQUE SGARIONI SANTOS, VALDIR SOARES DOS SANTOS, AMANDA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS, LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALVES, NATHALIA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator